Tribunal: TJSP
Processo: 1016121-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. SEGURO. CONTRATAÇÃO. SUPERVENIENTE PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMALIZADO PERANTE A GERENTE DA CONTA. PEDIDO NÃO ATENDIDO. DESCONTOS DOS PRÊMIOS QUE SE ESTENDEM POR PERÍODO LONGEVO. RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor não questiona a formação do vínculo jurídico, mas os

Ementa:
CIVIL. SEGURO. CONTRATAÇÃO. SUPERVENIENTE PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMALIZADO PERANTE A GERENTE DA CONTA. PEDIDO NÃO ATENDIDO. DESCONTOS DOS PRÊMIOS QUE SE ESTENDEM POR PERÍODO LONGEVO. RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor não questiona a formação do vínculo jurídico, mas os entraves burocráticos que o impediram de obter o cancelamento do desconto do seguro, com o correspondente débito dos prêmios em sua conta corrente, cujo saldo negativo gerou indevidos encargos por utilização do cheque especial.
2. Na hipótese em apreço, a burocracia exigida para formalização do distrato é contraditória à informalidade concebida para contratação. O autor cumpriu a exigência, formalizando o pedido de cancelamento, mas ainda assim foi ignorado de modo que os descontos permaneceram ocorrendo na conta-corrente. Ressarcimento em dobro corretamente admitido, porquanto demonstrado o ilícito contratual e a ausência de engano justificável, tudo a apontar para a ausência de boa-fé.
3. Recurso improvido.